Tribunal: STF
Processo: RE 1366514
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás:



    “SEGURO-DESEMPREGO. SEGURADO CONTRATADO IRREGULARMENTE POR EMPRESA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. TEMA 224 TNU. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela União contra sentença que, reconheceu a ilegitimidade passiva da CEF e julgou procedente o pedido para condenar a União ao pagamento do seguro-desemprego referente ao requerimento administrativo 77331.085-4. 2. Sustenta a recorrente que, segundo a jurisprudência do TST, o ingresso na Administração Pública Indireta sem a realização de concurso público publico ou processo seletivo não gera direito à concessão de seguro-desemprego. 3. Presentes os pressupostos recursais, o recurso merece ser conhecido. 4. A sentença deve ser mantida, eis que de acordo com o entendimento firmado pela TNU, no julgamento do PEDILEF 0034815-21.2011.4.01.3800/MG, julgado em 19/06/2020 e publicado em 24/08/2020 (Tema 224). O empregado celetista, irregularmente contratado por empresa pública sem concurso, uma vez preenchidos todos os requisitos legais, tem direito ao benefício do seguro-desemprego, desde que ausente simulação ou fraude na investidura ou contratação. 5. Considero pré-questionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para pré-questionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos do §2º do art. 1.026, do NCPC. 6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 7. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §3º, inciso I, e § 11, do NCPC)” (fls. 1-2, e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Salienta que “este C. Tribunal, no julgamento do RE 705.140 com Repercussão Geral, reconheceu que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público são: o direito ao saldo de salário e levantamento de FGTS” (fl. 8, e-doc. 13).



    Ressalta que, “não sendo reconhecida a relação de emprego em virtude de nulidade de contrato de trabalho, os efeitos únicos e exclusivos são o pagamento das horas trabalhadas e depósitos do FGTS” (fl. 9, e-doc. 13).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja recebido e devidamente processado, a fim de que lhe seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial” (fl. 10, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.140-RG, Tema 308, o Ministro Teori Zavascki, Relator, reafirmou a impossibilidade de recebimento de outras verbas trabalhistas, que não o saldo de salário e os depósitos de FGTS, pelo contratado irregularmente para prestação de serviço à Administração Pública e que teve o contrato declarado nulo pelo Poder Judiciário:



    “A questão com repercussão geral visualizada pelo Plenário Virtual diz respeito aos efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista – tais como as verbas do aviso prévio, gratificação natalina, férias e respectivo 1/3, indenização referente ao seguro-desemprego, multa do art. 477, § 8º, da CLT, entre outras, que haviam sido garantidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – em favor de trabalhador que prestou serviços para a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), sem, contudo, ter sido aprovado em concurso público, nos termos exigidos pela Constituição. O que se sustenta no recurso, em síntese, é que a supressão desses efeitos trabalhistas não pode ser imposta com fundamento no art. 37, § 2º, da CF, que nada dispõe a respeito; e que o art. 37, § 6º, da CF impõe à Administração recorrida a responsabilidade pelo ilícito a que deu causa ao promover a contratação ilegítima. (...)



    É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS” (DJe 5.11.2014). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.154.203-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que a “Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.275.655-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2020).



    Diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal a afirmação do Tribunal de origem de que “o empregado celetista, irregularmente contratado por empresa pública sem concurso, uma vez preenchidos todos os requisitos legais, tem direito ao benefício do seguro-desemprego”.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, invertidos os ônus de sucumbência.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora